Tribunal: TJDFT
Processo: 0738241-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face do Acórdão que não conheceu do recurso por ele interposto e que negou provimento ao recurso oposto pela parte ré e a condenou ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 700,00 (setecentos reais) por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 60252687).
3. Em suas razões recursais, a parte embargante alega que a fixação dos honorários por equidade foi estabelecida em desacordo com a legislação aplicável ao caso, assim como contrária a entendimento firmado pelo STJ, quanto a possibilidade de tal questão somente ser possível em caso de proveito econômico ou o valor da causa ser irrisório ou inestimável, o que não é o caso dos autos. Afirma que não houve proveito econômico obtido com a ação, somente condenação da parte ré na obrigação de fazer, no sentido de se eximir de cobrar impostos referente a moto objeto do processo, assim como retirar o nome do autor da dívida ativa, e também os protestos realizados em nome do mesmo. Porém, ainda segundo o embargante, houve pedido de danos morais, com o valor da causa de R$ 20.000,00, devendo este ser utilizado para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais (art. 85, § 2o, parte final, do art. 85 do CPC). Conclui que que os honorários advocatícios da ação devem ser fixados no percentual de 10% a 20%, sobre o valor da causa, em razão da previsão legal, até porque, a previsão legal expressa no § 8o do art. 85 do CPC, deve ser utilizada como parâmetro apenas em caso de proveito econômico ou valor da causa ser irrisório ou inestimável, o que não seria o caso dos autos.
4. Em contrarrazões (ID 60825717), a parte embargada aduz que não há omissão, contradição ou obscuridade na decisão que justifique esse recurso, razão pela qual os embargos não devem ser nem mesmo conhecidos, pois com eles a Embargante busca exclusivamente a reforma da sentença.
5. A preliminar de não conhecimento se confunde com o mérito recursal, pois os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade, razão pela qual o exame acerca da ocorrência ou não de quaisquer destes vícios cuida-se do próprio mérito do recurso. Preliminar rejeitada.
6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
7. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
8. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador.
9. O acórdão decidiu que os honorários advocatícios deveriam ser fixados por apreciação equitativa, no contexto de que, no caso dos autos, houve condenação com proveito econômico inestimável relativa a determinar ao réu que se abstenha de lançar em face do autor a exigibilidade dos débitos referentes a motocicleta objeto dos autos, desde 04/10/2003 até a recuperação do bem e restituição ao requerente, nos termos do art. 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, e para que o réu promova a exclusão do nome do autor do cadastro de dívida ativa e promova o cancelamento de protestos em razão de débitos da motocicleta a partir de 04/10/2003, no prazo de 30 dias. A condenação em honorários tendo por base o valor da causa é subsidiária, não podendo ocorrer nas ações em que houve condenação.
10. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
11. O artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
12. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
13. Além do mais, os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento. (RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14-05-2015, DJe-151 DIVULG 31-07-2015 PUBLIC 03-08-2015 EMENT VOL-03992-02 PP-00196)
14. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
15. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.